Tribunal: TJDFT
Processo: 0730157-94.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. RETIRADA DE DISPOSITIVO CONTRACEPTIVO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA NÃO CONSTATADA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA ANULADA.

1. Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada contra o Distrito Federal, objetivando compeli-lo a realizar cirurgia para retirada de dispositivo contraceptivo “Essure”, cujo processo foi extinto sem resolução de mérito, por entender o juízo a quo ser incompetente para processar e julgar o feito. A parte autora e o Ministério público apresentaram recurso inominado. Este último, requerendo liminarmente a tutela de urgência antecipada, determinando que o Distrito Federal providencie tratamento adequado à parte autora. As contrarrazões não foram apresentadas.

2. No julgamento do IRDR no 2016.00.2 024562-9, foi decidido pelo ETJDFT que os Juizados Especiais da Fazenda Pública detêm competência para processamento e julgamento das ações cujo objeto consiste no fornecimento de serviços de saúde, com a fixação das seguintes teses jurídicas: A) “Nos casos que envolvam pedido de internação em leito de UTI ou fornecimento de medicamento, eventual incapacidade temporária daquele que esteja acometido de alguma patologia, não afasta a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. B) As ações que têm como objeto o fornecimento de serviços de saúde não encerram, por si só, complexidade apta a afastar a competência do Juizado Especial Fazendário, ressalvada a necessidade de produção de prova complexa a atrair a competência do Juízo de Fazenda Pública; C) Considerando que as ações que têm como objeto o fornecimento de serviços de saúde, inclusive o tratamento mediante internação, encartam pedido cominatório, o valor da causa, fixado de forma estimativa, e irrelevante para fins de definição da competência”.

3. No caso concreto, o pedido de cirurgia da autora não demanda prova pericial complexa. Conforme bem observou o Ministério Público: “(...) a Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, após considerar as evidências técnico-cientificas que apontavam que o uso do contraceptivo poderiam causar algumas complicações, inclusive algumas de natureza grave, resolveu, por meio da Resolução no 457/17, suspender a importação, a distribuição, a comercialização, o uso e a divulgação do produto, bem como determinar o recolhimento do sistema contraceptivo Essure. (...).

4. A parte autora anexou aos autos relatório médico circunstanciado (ID 19443620), o qual atesta a veemente necessidade de uma intervenção cirúrgica de forma emergencial, diante do risco à saúde integral de sua pessoa. Portanto, não há necessidade de prova complexa.

5. A questão posta à apreciação pode ser dirimida através da prova documental apresentada (laudo médico), que se mostra suficiente e hábil ao deslinde da controvérsia em relação à necessidade de cirurgia. As provas quanto à eventual urgência do procedimento também são estritamente documentais. Assim, não remanesce necessidade de realização da prova técnica (perícia), restando afastada a alegada complexidade da matéria e, consequentemente, reafirmada a competência dos Juizados Especiais para processamento do presente feito.

6. Ainda assim não fosse, a Lei n.12.153/2009 prevê a produção de prova técnica no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme se infere do art. 10, que admite a nomeação de pessoa habilitada para a realização de exame técnico e a apresentação do laudo.

7. Impende dizer que embora o juízo a quo tenha suscitado conflito de competência em outros autos, com matéria idêntica, processo n. 0708477-04.2020.8.07.0000, este ainda não foi julgado. Entretanto, no conflito de competência n.0701959-95, em tema análogo assim decidiu o TJDFT: “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETENCIA. 5a (QUINTA) VARA DA FAZENDA PÚBLICA E DA SAÚDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CIRURGIA. VALOR DA CAUSA ESTIMATIVO. INCAPACIDADE TRANSITÓRIA. RESOLUÇÃO 12/2019/PLENO. INAPLICABILIDADE. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. Conforme dispõem as teses consolidadas no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 2016.00.2.024562-9, o fato de versar a ação na origem sobre o fornecimento de serviços de saúde não imprime, por si só, caráter de complexidade à causa. 4. Da mesma forma, sendo o objeto do presente Conflito de Competência uma Ação de Obrigação de Fazer para cominar o Distrito Federal a realização de cirurgia ortopédica, o valor conferido à causa deve ser tratado como mera estimativa. Vinculação à Tese Jurídica. 5. O acréscimo de competência conferido pela Resolução 12, de 3 de outubro de 2019, do Pleno deste Tribunal, à Quinta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal não alterou os parâmetros de competência da Legislação Federal endereçados aos Juizados Especiais da Fazenda Pública. 6. Compete à Quinta Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal julgar as demandas sobre saúde pública excluindo-se da sua competência aquelas cujo conhecimento cabe, de modo absoluto, aos Juizados Especiais da Fazenda Pública. (Inciso III, do artigo 3o, da Resolução 12/2019). 7. A adoção de entendimento diverso provocaria sobrecarga da Quinta Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, com efeitos colaterais nas outras sete Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal, porquanto deixariam, dado o volume de distribuição da Vara de Saúde, de contar com a compensação mensal dos feitos de natureza puramente fazendária. (Artigo 4o, da mesma Resolução). 8. Conflito de Competência conhecido e julgado procedente para declarar a competência do Terceiro Juizado da Fazenda Pública do Distrito Federal, Juízo Suscitado. (Acórdão 1256599, 07019599520208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 15/6/2020, publicado no PJe: 1/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”.

8. Dessa forma, o pedido merece ser deferido para anular a sentença recorrida, declarando-se a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar e julgar o feito.

9. Quanto ao pedido de antecipação de tutela, em que pese a condição clínica da recorrente, não há elementos que revelem o grau de risco apto a indicar que o regular trâmite processual poderia ocasionar o perecimento do direito ou risco de óbito da autora. Noutro aspecto, não há provas de que a parte autora tenha buscado o Serviço Público de Saúde do Distrito Federal, e o mesmo tenha se omitido a realizar o procedimento cirúrgico. Assim, neste momento, não houve a demonstração da urgência do procedimento, devendo ser oportunizado ao Distrito Federal o devido contraditório. O pedido liminar deve ser indeferido, contudo nada impede que novo pedido, com outras provas, acostadas aos autos, possa ser analisado com o fim de ser concedida a medida de urgência.

10. RECURSOS CONHECIDOS e PROVIDOS EM PARTE. Sentença anulada, determinando-se a remessa dos autos ao juízo a quo para o regular processamento do feito.

11. Sem custas e sem honorários por ausência de recorrente vencido.
É como voto.